Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-95.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO EDUCACIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA A MAIOR. DEMORA EM SOLUCIONAR O PLEITO DO ALUNO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES. DANO MORAL CONFIGURADO. BOLETO CORRETO EMITIDO NO CURSO DO PROCESSO. PAGAMENTO COMPROVADO PELO CONSUMIDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida a emitir novo boleto para pagamento, com exclusão de uma tutoria e sem juros e multas, com nova data de vencimento, porém julgou improcedente o pedido de dano moral. Em suas razões, a parte recorrente narra ser aluna da Instituição de Ensino demandada e, em junho de 2019, solicitou administrativamente a inclusão de duas tutorias. No entanto, passou a ser cobrada por três tutorias, ou seja, foi incluída uma não contratada. Narra que não conseguiu obter administrativamente a exclusão da cobrança da disciplina não solicitada e veio a ter seu nome inscrito em cadastro de maus pagadores, pois não também não logrou meio de pagar apenas o montante devido. Assevera que apesar de a sentença ter determinado a emissão de novo boleto, a parte recorrida anexou aos autos um boleto, que foi pago pela parte recorrente. Assim, a emissão de novo boleto determinada na sentença caracteriza ‘bis in idem’ e gera o enriquecimento sem causa da instituição de ensino. Outrossim, defende ser devida a compensação por dano moral, pois em razão da cobrança indevida teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes e vivenciou transtornos que extrapolam ao mero aborrecimento. Pugna pela reforma da sentença, para que seja excluída a obrigação de fazer, bem como para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

II. A relação dos autos guarda natureza consumerista, o que invoca a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

III. O documento ID 19602195 demonstra que desde agosto de 2019 a parte recorrente reclama perante a parte recorrida acerca da cobrança indevida de uma tutoria, que exacerbou o valor da mensalidade em R$ 799,00. Na contestação a parte recorrida não apresentou qualquer justificativa razoável para a dificuldade em resolver a situação, nem comprovou o menor esforço na busca de solução para o problema do aluno. Somente em julho de 2020, quase um ano depois das solicitações extrajudiciais feitas pela parte recorrente, a instituição de ensino veio a apresentar o boleto corrigido (ID 19603543), cujo pagamento foi efetuado (ID 19603552). Desse modo, para evitar a emissão de novo boleto, com nova cobrança ao consumidor, há que se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir neste ponto, uma vez que a emissão do boleto e o pagamento foram realizados antes de proferida a sentença.

IV. Os fatos narrados configuram dano moral, uma vez que houve a indevida negativação do nome do consumidor, além de configurada a teoria do desvio produtivo.

V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VI. Inexiste critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

VII. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

VIII. Recurso conhecido e provido para: a) julgar extinto o feito, sem apreciação de mérito pela perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer (emissão de novo boleto com exclusão da importância de R$ 799,00 referente a uma tutoria e concessão de desconto de pontualidade); b) condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação, por decorrer de relação contratual. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).